Tribunal: TJDFT
Processo: 0724153-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, conheceu e negou provimento à Apelação interposta pela embargante, mantendo a exigibilidade de valores cobrados por serviços médicos supostamente prestados, com base em nota fiscal. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, pois este teria exigido prova da rescisão contratual, apesar de tal fato ter sido supostamente admitido pela parte embargada na petição inicial da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao exigir prova da rescisão contratual, supostamente admitida pela embargada, e ao afirmar a exigibilidade do título executivo sem comprovação da efetiva prestação dos serviços médicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.
5. A alegação de que a rescisão contratual foi admitida na petição inicial da execução não se confirma, pois o acórdão apreciou as provas constantes nos autos e concluiu pela ausência de comprovação documental inequívoca da rescisão.
6. A embargante busca, na realidade, a modificação do entendimento adotado pelo Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
7. Inexistindo vícios no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2. A inexistência de vícios no acórdão impugnado impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1650643, 0738024-52.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 7/12/2022.